Tribunal: TJES
Processo: 5000978-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000978-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERILDO PEDRINI NETTO
AGRAVADO: RANIELLI MARTINS DEL CARO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000978-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ERILDO PEDRINI NETTO

AGRAVADO
: RANIELLI MARTINS DEL CARO E TIAGO MARTINS DEL CARO NUNES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ERILDO PEDRINI NETTO
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, ES, que, nos autos de um inventário, proferiu decisão (ID 1023554) em desfavor do agravante.

Narra que trata-se, originalmente, de Ação de Inventário de
JOSIAS ROCHA NUNES
, falecido em 27 de agosto de 2011, a qual foi ajuizada no ano de 2012 por
ERILDO, TIAGO e a mãe deste último, RANIELLI,
então representados pelos mesmos advogados.

Informa que ao ajuizar a referida ação, para fins de inventário e partilha de bens do
"de cujus"
, os Autores postularam a nomeação de
ERILDO, ora agravante,
como Inventariante do ESPÓLIO e, na oportunidade, teriam consignado a existência de 02 (dois) únicos herdeiros do
falecido JOSIAS
, quais sejam,
TIAGO e ERILDO, únicos filhos do falecido.

Ressalt-se que, no curso da ação, em trâmite há quase 09 (nove) anos, as partes permaneceram em comum acordo acerca das providências necessárias à preservação do patrimônio do ESPÓLIO, bem como acerca da efetiva partilha, já delineada e consolidada, tendo como únicos herdeiros, como dito, os 02 (dois) filhos do falecido, ERILDO e TIAGO.

Ocorre, prossegue, que no ano de 2018
a agravada RANIELLI
teria passado a avocar a condição de sucessora do
"de cujus"
para si e, por conseguinte, a postular direitos sucessórios em relação ao patrimônio deixado por este último nos autos originários.

Aduz que a Decisão objurgada padeceria de vício, tendo em vista a sua dissonância com a jurisprudência pátria ao reconhecer a união estável com base unicamente em concessão de benefício previdenciário, escusando-se da imprescindibilidade de demonstração de Escritura Pública de União Estável ou Sentença proferida em Ação de Reconhecimento de União Estável.

Baseado no dito alhures, entende que a decisão vergastada teria ignorado: (i) a ausência de Escritura Pública de União Estável ou Sentença proferida em Ação de Reconhecimento de União Estável e, ainda, (ii) sendo a Ação de Inventário considerada a via processual inadequada para instrução probatória e de solução de questões controvertidas de alta indagação, tais como o reconhecimento ou não de união estável.

Isto posto, tendo em vista (i) a ausência de prova da alegada união estável entre RANIELLI e o "
de cujus"
; (ii) que o simples recebimento de pensão previdenciária não configura união estável; e (iii) a inexistência nos autos de Escritura Pública de União Estável ou Sentença Declaratória de União Estável, documentos indispensáveis para configuração e delimitação do período de relação conjugal, postula a reforma da r. Decisão objurgada, a fim de que seja expressamente reconhecida a ausência de prova da união estável alegada por RANIELLI.

Argui inadequação da via eleita para reconhecimento de união estável, na situação posta, pois, no caso concreto, existiria manifesta controvérsia nos autos acerca da condição de herdeira de RANIELLI, eis que o inventariante ERILDO apresenta expressa impugnação/resistência à pretensão em destaque, o que enseja a produção de provas pela via processual própria, com o fito de garantir os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (5°, LV, CF) de todos os atores envolvidos na questão.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1027977.

Em sede de resposta no ID 1118918 pugna pela manutenção da decisão vergastada, bem como pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Parecer do Órgão Ministerial lançado no ID 1187487, pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

15/06/2021

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000978-58.2021.8.08.0000

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, pedi vista dos autos e
confiro provimento ao agravo, afastando a inclusão da recorrida na qualidade de herdeira dos autos de origem, sem prejuízo que a mesma formule pretensão de reserva de quinhão passível de vir a ser apreciada no Juízo de Origem em caso de eventual postulação de reconhecimento de vínculo de união estável na via própria.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Desembargador Raimundo, qual foi a conclusão do voto de Vossa Excelência?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu conheci do recurso e neguei provimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Namyr está dando provimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu teria sido acompanhado por Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Então, vou proclamar o resultado.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, pela ordem.

Gostaria de submeter uma questão de ordem ao douto colegiado, porque estamos diante de uma decisão judicial, embora no contexto de um inventário ainda não concluído, na realidade, a meu ver, acaba julgando o próprio mérito da pretensão da parte que integra o contexto do inventário de ser tida e qualificada como inventariante para efeito de partilha de bens.

Penso que essa decisão é de natureza meritória, de cunho meritório. Desafiaria aplicação do inciso II, do artigo 942, do Código de Processo Civil, que preconiza que o agravo de instrumento, quando houver reforma na decisão que julgar parcialmente o mérito, ele comportaria uma técnica de julgamento, nesse caso específico. Não é apenas uma decisão interlocutória que defere ou indefere uma liminar ou uma decisão no curso do processo. Estaríamos decidindo, no caso concreto, que essa parte recorrida tem direito à herança. E como é uma decisão de agravo, mas que repercute no mérito do próprio reconhecimento desse direito, respeitosamente, entendo que a matéria comporta técnica de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Nesse caso, a matéria de mérito, realmente, virá no recurso de apelação cível, dependendo do deslinde que for dado pelo Juízo de 1º Grau.

De qualquer forma, já estaremos antecipando o julgamento de mérito no agravo de instrumento que, a meu ver, seria até uma usurpação de competência do Juízo de 1º Grau.

Consulto o Eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, sobre a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Eminente Presidente, na hipótese, o meu voto é no sentido de conhecer do recurso e negar provimento e, via de consequência, manter a decisão do Juiz de 1º Grau.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

As demais questões serão discutidas no curso da instrução principal, na ação principal, pode até haver modificação pelo próprio Magistrado.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

A reforma pode ocorrer, inclusive, na decisão final.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Exatamente, mas ouço Vossa Excelência.

Vossa Excelência acolhe ou rejeita a questão de ordem?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, rejeito a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Peço vênia ao Desembargador Namyr e também rejeito a questão de ordem.

Gostaria até de ouvir o Desembargador Fernando Bravin, caso queira se manifestar, a fim de ampliarmos o debate.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente.

Como se trata de agravo de instrumento, está definida a matéria, por maioria de votos.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

É também como penso.

Desembargador Namyr, respeitosamente, então, por maioria de votos, fica rejeitada a questão de ordem suscitada por Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, respeito a decisão e acato, como não poderia deixar de ser. Embora a matéria ainda não tenha sido objeto de partilha, estaríamos decidindo que essa parte busca o reconhecimento da condição de inventariante, de herdeiro. Foi assim que entendi o mérito, nessa particularidade. Mas, fico vencido, respeitando a decisão da maioria.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000978-58.2021.8.08.0000

Recorrente: Erildo Pedrini Netto

Recorridos: Ranielli Martins Del Caro e T. M. D. C. N.

Relator: Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar questão pontual, alusiva à possibilidade de se reconhecer, no caso concreto, vínculo de União Estável no contexto do processo de Inventário Judicial.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrida RANIELLI MARTINS DEL CARO, embora atuando no processo desde a origem, por si, e representando seu filho menor TIAGO MARTINS DEL CARO NUNES, apenas postulou a sua inclusão na condição de herdeira na fase final da AÇÃO DE INVENTÁRIO, após a intimação das partes para apresentarem a proposta de partilha.

Ulteriormente à oitiva do Ministério Público Estadual, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a postulação levada a efeito pela ora Recorrida, sob os seguintes fundamentos: (
I
)
“desde o início da demanda os próprios herdeiros, consensualmente, reconheceram que a mesma vivia em união estável com o inventariado, o que se corrobora em ratificação das primeiras declarações de fls. 182/187”
; (
II
)
“consoante fls. 99 e 284, o Instituto Nacional de Previdência Social reconhece a sra. RANIELLI MARTINS DEL CARO como companheira e dependente, fazendo jus ao benefício de pensão por morte, razão pela qual entendo como suficiente demonstrado os requisitos que a perfazem herdeira e meeira, a depender da existência ou não de bens particulares, na forma do artigo 1.829, I, CC, o que será apurado a posteriori pelo partidor”
.

No contexto das razões recursais, o Recorrente afirma, em apertada síntese, que: (
I
) “
as partes se mantiveram sempre em comum acordo acerca das providências necessárias à preservação do patrimônio do ESPÓLIO, bem como acerca da efetiva partilha, já delineada e consolidada pelas partes, na qual sempre figurou como únicos herdeiros os 02 (dois) filhos do falecido, ERILDO e TIAGO”
; (
II
)
“além de RANIELLI não apresentar nos autos Escritura Pública de União Estável ou Sentença Declaratória de União Estável que comprovem e delimitem a alegada relação conjugal, RANIELLI passou a adotar recentemente posturas contrárias às iniciais, objetivando revisitar o acordo outrora celebrado e consolidado em relação aos bens do falecido, de encontro ao princípio do venire contra factum proprium”
; (
III
)
“dada a inexistência de prova pré-constituída nos autos que reconheça a relação conjugal, RANIELLI deve se valer de ação processual própria para reconhecer o status de companheira do de cujus, tendo em vista que o inventário é um procedimento especial o qual não comporta atos que requeiram vasta dilação probatória”
.

Por ocasião da Sessão de Julgamento virtual realizada em 08/06/2021, o Eminente Desembargador Convocado Relator, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, lançou Voto pela negativa de provimento recursal – sendo acompanhado em suas conclusões pelo Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA -, argumentando, para tanto, que:

(
I
)
“
os autores da peça exordial da ação de origem (ID 1023541), dentre eles o recorrente, dão conta de que,
RANIELLI MARTINS DEL CARO
seria
companheira
de cujus
JOSIAS ROCHA NUNES
.”

(
II
)
“
os autores da demanda gênese, reitero, dentre eles o próprio recorrente, anexaram aos autos uma declaração da agravada – ID 1023541 – na qual esta última afirma que convivia com o
"de cujus
" há mais
de oito anos
.”

(
III
)
“
Tem-se como inconteste que a primeira recorrida e o "
de cujus"
tiveram, em 2006 um filho, TIAGO, também autor da ação gênese e um dos recorridos neste instrumento, conforme se pode extrair do ID 1023541, Evento 6, página 11
.”

(
IV
) “
no documento de fls. 241/242 o Ministério Público opinou, favoravelmente, para a inclusão da primeira recorrida como herdeira no inventário
”

(
V
)
“
A condição de companheira de
RANIELLI MARTINS DEL CARO
em relação ao
de cujus
, por todo o exposto, a meu sentir, é inconteste somente pela declaração DOS PRÓPRIOS AUTORES
.”

A respeito da possibilidade de se reconhecer a existência de vinculo de união estável, a teor da própria jurisprudência referenciada pelo Eminente Relator, inexiste óbice que tal diligência seja concretizada no transcorrer do próprio processo de Inventário, quando houver prova documental inconteste nos autos, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo
.

Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital.

Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento.

Recurso especial conhecido e desprovido.

(
STJ
; REsp 1685935/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 21/08/2017)

Na hipótese dos autos, entretanto, subsistem algumas circunstâncias peculiares que, a meu sentir,
concessa maxima venia
, recomendam que a perquirição e análise do alegado vínculo de união estável seja relegado às vias ordinárias, em demanda própria.

Isto porque, não passou despercebido o fato de que, quando da abertura do processo de Inventário, os dois filhos do
de cujus
eram menores, tendo sido representados por suas respectivas genitoras, não havendo portanto, à época, oportunidade para que o ora Recorrente ERILDO PEDRINI NETTO manifestasse discordância aos termos delineados na petição inicial e nas primeira declarações, cujas peças, bem é de ver, foram confeccionadas por advogados que patrocinavam, até então, o interesse de ambas as partes.

Causa espécie, outrossim, o fato de que a Recorrida RANIELLI MARTINS DEL CARO, na fase inicial da Ação de Inventário nunca haver postulado a sua inclusão na qualidade de herdeira e/ou meeira, tendo olvidado no tocante à sua indicação no contexto das Primeiras Declarações, na qual figura relacionada apenas na condição de “convivente sobrevivente”, constando na qualidade de herdeiros somente os dois filhos menores do
de cujus,
ERILDO PEDRINI NETTO e TIAGO MARTINS DEL CARO NUNES

Neste particular, observa-se, ainda, que na documentação apresentada conjuntamente com as Primeiras Declarações, consta a “Escritura Pública Declaratória de Convivência”, lavrada em 20/09/2011 (id. 1023541, pg. 8/10) no bojo da qual a Recorrida RANIELLI MARTINS DEL CARO declara, unilateralmente, que
“convivia de forma estável e ininterrupta, como se casada fosse, há mais de 08 (oito) anos com o senhor JOSIAS ROCHA NUNES”
, ao passo que, quando da postulação de reconhecimento de União Estável direcionada ao Juízo de origem, já se postula um período exato de 08 (oito) anos, a ser considerado no prazo de agosto/2003 a agosto/2011.

Tal situação, a princípio, converge para a compreensão inicial de que não havia interesse manifesto na exordial da Ação de Inventário de se enquadrar a Recorrida RANIELLI MARTINS DEL CARO na condição de herdeira, porquanto sequer foram colacionados documentos suficientes à demonstração acerca do período integral do vínculo mantido com o
de cujus
, sobretudo no que diz respeito ao termo
a quo
da alegada união estável.

A rigor, ao que se extrai das peças que compõem o instrumento recursal, somente visualizamos essa intenção da Recorrida RANIELLI MARTINS DEL CARO, após a determinação do Magistrado de Primeiro Grau para que as partes se pronunciassem sobre Pedido de Quinhão ou oferecimento de Plano de Partilha, quando então foram constituídos novos patronos nos autos, bem como, atravessada petição requerendo o expresso reconhecimento da união estável, com fixação de termo inicial e final, além de sua habilitação, na condição de herdeira.

Diante de tais considerações, e levando-se em conta que o reconhecimento de vínculo de união estável somente pode ocorrer no contexto do processo de Inventário se houver prova inconteste, notadamente, ausência de conflito entre as partes vinculadas à herança,
concessa maxima venia
, tenho que a questão alusiva ao reconhecimento da relação mantida entre a Recorrida RANIELLI MARTINS DEL CARO e o
de cujus,
deve ser objeto de apuração em via própria, ante a necessidade de dilação probatória, mormente em razão dos futuros efeitos patrimoniais a incidir sobre os bens do Espólio.

Isto posto,
data venia
,
manifesto divergência ao voto proferido pelo Desembargador Relator, no sentido de conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para afastar a inclusão da Recorrida
RANIELLI MARTINS DEL CARO

na qualidade de herdeira nos autos de origem, sem prejuízo que a mesma formule pretensão de reserva de quinhão, passível de vir a ser apreciada no Juízo de origem, em caso de eventual postulação de reconhecimento do vínculo de união estável na via própria.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000978-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ERILDO PEDRINI NETTO

AGRAVADO
: RANIELLI MARTINS DEL CARO E TIAGO MARTINS DEL CARO NUNES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ERILDO PEDRINI NETTO
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, ES, que, nos autos de um inventário, proferiu decisão (ID 1023554) em desfavor do agravante.

Narra que trata-se, originalmente, de Ação de Inventário de
JOSIAS ROCHA NUNES
, falecido em 27 de agosto de 2011, a qual foi ajuizada no ano de 2012 por
ERILDO, TIAGO e a mãe deste último, RANIELLI,
então representados pelos mesmos advogados.

Informa que ao ajuizar a referida ação, para fins de inventário e partilha de bens do de cujus, os Autores postularam a nomeação de
ERILDO, ora agravante,
como Inventariante do ESPÓLIO e, na oportunidade, teriam consignado a existência de 02 (dois) únicos herdeiros do
falecido JOSIAS
, quais sejam,
TIAGO e ERILDO, únicos filhos do falecido.

Ressalte-se que, no curso da ação, em trâmite há quase 09 (nove) anos, as partes permaneceram em comum acordo acerca das providências necessárias à preservação do patrimônio do ESPÓLIO, bem como acerca da efetiva partilha, já delineada e consolidada, tendo como únicos herdeiros, como dito, os 02 (dois) filhos do falecido, ERILDO e TIAGO.

Ocorre, prossegue, que no ano de 2018 a
agravada RANIELLI
teria passado a avocar a condição de sucessora do
"de cujus"
para si e, por conseguinte, a postular direitos sucessórios em relação ao patrimônio deixado por este último nos autos originários.

Aduz que a Decisão objurgada padeceria de vício, tendo em vista a sua dissonância com a jurisprudência pátria ao reconhecer a união estável com base unicamente em concessão de benefício previdenciário, escusando-se da imprescindibilidade de demonstração de Escritura Pública de União Estável ou Sentença proferida em Ação de Reconhecimento de União Estável.

Baseado no dito alhures, entende que a decisão vergastada teria ignorado: (i) a ausência de Escritura Pública de União Estável ou Sentença proferida em Ação de Reconhecimento de União Estável e, ainda, (ii) sendo a Ação de Inventário considerada a via processual inadequada para instrução probatória e de solução de questões controvertidas de alta indagação, tais como o reconhecimento ou não de união estável.

Isto posto, tendo em vista (i) a ausência de prova da alegada união estável entre RANIELLI e o
"de cujus"
; (ii) que o simples recebimento de pensão previdenciária não configura união estável; e (iii) a inexistência nos autos de Escritura Pública de União Estável ou Sentença Declaratória de União Estável, documentos indispensáveis para configuração e delimitação do período de relação conjugal, postula a reforma da r. Decisão objurgada, a fim de que seja expressamente reconhecida a ausência de prova da união estável alegada por RANIELLI.

Argui inadequação da via eleita para reconhecimento de união estável, na situação posta, pois, no caso concreto, existiria manifesta controvérsia nos autos acerca da condição de herdeira de RANIELLI, eis que o inventariante ERILDO apresenta expressa impugnação/resistência à pretensão em destaque, o que enseja a produção de provas pela via processual própria, com o fito de garantir os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (5°, LV, CF) de todos os atores envolvidos na questão.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Como dito em sede de decisão preliminar, alega o recorrente, em suma: (i) a ausência de prova da alegada união estável entre RANIELLI e o de cujus; (ii) que o simples recebimento de pensão previdenciária não configura união estável; e (iii) a inexistência nos autos de Escritura Pública de União Estável ou Sentença Declaratória de União Estável, documentos indispensáveis para configuração e delimitação do período de relação conjugal; iv) postula a reforma da r. Decisão objurgada, a fim de que seja expressamente reconhecida a ausência de prova da união estável alegada por RANIELLI.

No caso, os autores da peça exordial da ação de origem (ID 1023541), dentre eles o recorrente, dão conta de que,
RANIELLI MARTINS DEL CARO
seria
companheira
de cujus
JOSIAS ROCHA NUNES
.

Além disso, os autores da demanda gênese, reitero, dentre eles o próprio recorrente, anexaram aos autos uma declaração da agravada – ID 1023541 – na qual esta última afirma que convivia com o
"de cujus
" há mais
de oito anos
.

Caso referido documento não fosse verossímil, qual a razão dos requerentes juntá-lo na demanda originária?

Tem-se como inconteste que a primeira recorrida e o "
de cujus"
tiveram, em 2006 um filho, TIAGO, também autor da ação gênese e um dos recorridos neste instrumento, conforme se pode extrair do ID 1023541, Evento 6, página 11.

A respeito, o Ministério Público de Primeiro Grau asseverou, em parecer lançado nos autos de origem (ID 1023553, Evento 17, página 5), que:

Inicialmente, acerca do questionamento sobre a condição de companheira do falecido, insta salientar que desde a primeira petição, as partes envolvidas neste inventário informaram que a Sra Ranielli era companheira do falecido sem apresentar qualquer impugnação. Como bem salientado na petição de fls. 246/248, durante os seis primeiros anos da tramitação deste feito, os herdeiros e a companheira do falecido deram andamento, de forma consensual, mantendo inclusive o mesmo advogado.

(...)

Compulsando os autos, observa-se que a Sra Ranielli Martins Del Caro é beneficiária da pensão por morte, conforme documento emitido pelo INSS, às fls. 99 e 284, revelando sua condição de dependente do falecido.

Nesse contexto e levando em consideração as primeiras declarações apresentadas pelo próprio inventariante, o Ministério Público reitera os termos da manifestação de fls. 241/242v”.

Somente a título de esclarecimento, no documento de fls. 241/242 o Ministério Público opinou, favoravelmente, para a inclusão da primeira recorrida como herdeira no inventário.

A condição de companheira de
RANIELLI MARTINS DEL CARO
em relação ao
de cujus
, por todo o exposto, a meu sentir, é inconteste somente pela declaração DOS PRÓPRIOS AUTORES, na peça antes referida.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de união estável no bojo do inventário, o STJ assentou que:

“
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital.
Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ – REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515

O inventário, no caso, foi ajuizado em 2012 e, em tal fase, como dito alhures, os próprios autores, dentre eles o recorrente, AFIRMARAM na peça exordial que
RANIELLI MARTINS DEL CARO
era COMPANHEIRA do
"de cujus"
e, diante de tal confissão, que perdurou SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA, bem como dos demais documentos acostados aos autos, creio, nos termos da jurisprudência antes lançada, que seja desnecessário, ao menos neste Juízo Preliminar, enviar a comprovação da união estável para as vias ordinárias, sendo possível reconhecê-la no bojo do inventário.

O Órgão Ministerial, em parecer lançado nestes autos, com propriedade consignou o seguinte:

No caso em exame, entendo que com acerto agiu a magistrada prolatora da decisão recorrida ao reconhecer a união estável e, via de consequência, a qualidade de meeira/herdeira da agravada.

Isso porque, ao contrário do que sustenta o recorrente, desde a peça inaugural da ação originária, as partes – àquela época representadas pelo mesmo patrono – consignaram expressamente que Ranielli Martins Del Caro convivia em união estável com o de cujus. Veja-se:

[...] Os Requerentes são companheira e filhos, respectivamente, de Josias Rocha Nunes, falecido no Distrito de Guaraná, Município de AracruzES, em data de 27/08/2011, conforme se infere da certidão de óbito inclusa. 1.1 – O inventariado deixou a convivente Ranielli Martins Del Caro e 02 (dois) filhos menores, Tiago Martins Del Caro Nunes e Erildo Pedrini Netto, e bens a inventariar, inexistindo testamento ou outra disposição de última vontade. (evento nº 1023541 – fls. 01/02) - Destaquei.

Referida informação foi ratificada quando da apresentação das Primeiras Declarações:

[...]

1.0 – DO INVENTARIADO/AUTOR DA HERANÇA:

I- JOSIAS ROCHA NUNES, que era divorciado e vivia em união estável com Ranielli Martins Del Caro, residia e tinha domicílio fixo na Rua Ignácio Barbosa Pinto de Amorim, Vila Rica, Aracruz-ES, CEP: 29.194-153, era portador do CPF nº 009.905.897-90, falecido ab-intesto no dia 27/08/2011, no Distrito de Guaraná, Aracruz –ES, com 42 (quarenta e dois) anos de idade, conforme consta na certidão de óbito inclusa, deixando companheira, filhos e bens a partilhar.

II- O falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição de última vontade.

1.1 DA CONVIVENTE SOBREVIVENTE

I- O inventariado vivia em união estável com RANIELLI MARTINS DEL CARO, brasileira, solteira, comerciante, portadora do CPF de nº 082.591.187-77 e CI nº 1.485.764/ES, residente e domiciliada na Rua Ignácio Barbosa Pinto de Amorim, Vila Rica, Aracruz-ES, CEP: 29.194-153, sendo que para efeitos patrimoniais aplica-se o regime de comunhão parcial de bens, conforme dispõe expressamente o art. 1.725 do Código Civil vigente. [...]. (evento nº 1023541, fls. 24/25) - Destaquei.

Além disso, após a consulta formulada pela Chefe de Secretaria1, na qual, dentre outras situações, indagou sobre como proceder no tocante à genitora de Tiago Martins Del Caro, já que, apesar de arrolada como convivente sobrevivente, não havia cópia de Sentença Declaratória de União Estável ou mesmo Escritura Pública constando o de cujus na posição de declarante, o magistrado determinou a intimação das partes, que se manifestaram nos seguintes termos:

[...] 1.0 – Conforme se observa da inicial do pedido de abertura de Inventário, os herdeiros do falecido Josias Rocha Nunes são os seus filhos Tiago Martins Del Caro e Erildo Pedrini Netto, além da então convivente do de cujus, à época do falecimento, Ranielli Martins Del Caro.

[...] 1.5 No tocante à convivente Ranielli Martins Del Caro, cumpre esclarecer que além da escritura declaratória já anexada nos autos (fls. 09/11), se junta nesta oportunidade cópia da carta de concessão de pensão do INSS e a certidão de dependentes do falecido Josias Rocha Nunes, onde é possível comprovar que a pessoa de Ranielli Martins Del Caro era convivente do de cujus e com este teve dois filhos, sendo um falecido, conforme documentos inclusos. (evento nº 1023542 (fls. 29/30) - Destaquei.

Ora, o próprio agravante, em mais de uma oportunidade, reconheceu a condição da agravada Ranielli de companheira do de cujus Josias, o que já seria suficiente para o reconhecimento da união estável.

Não bastasse isso, é incontroverso que a agravada e o de cujus tiveram dois filhos: Tiago Martins Del Caro, nascido em 27.08.2006, e Ana Luiza Del Caro, que faleceu em 18.12.2010, doze dias após seu nascimento2. Inconteste, também, que a agravada é beneficiária da pensão por morte do de cujus (evento nº 1023512 - fl. 32), o que revela a sua condição de dependente do falecido.

A soma de todos esses fatores é bastante para demonstrar a qualidade de companheira da agravada, razão pela qual não há se falar em necessidade de dilação probatória e remessa às vias ordinárias”.

Baseado no exposto, não verifico razões para alterar o posicionamento adotado na origem, razão pela qual
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NO BOJO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. NO CASO, INCONTESTE, INCLUSIVE POR CONFISSÃO DOS INTERESSADOS, QUE A UNIÃO ESTÁVEL OCORREU. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantêm-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ – REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515)

2. O inventário, no caso, foi ajuizado em 2012 e, em tal fase, como dito alhures, os próprios autores, dentre eles o recorrente, AFIRMARAM na peça exordial que RANIELLI MARTINS DEL CARO era COMPANHEIRA do
de cujus
e, diante de tal confissão, que perdurou SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA, bem como dos demais documentos acostados aos autos, tem-se, nos termos da jurisprudência antes lançada, que seja desnecessário, ao menos neste Juízo Preliminar, enviar a comprovação da união estável para as vias ordinárias, sendo possível reconhecê-la no bojo do inventário.

3. Decisão mantida.

4. Voto vencido: Conferir provimento ao agravo, afastando a inclusão da recorrida na qualidade de herdeira dos autos de origem, sem prejuízo que a mesma formule pretensão de reserva de quinhão passível de vir a ser apreciada no Juízo de Origem em caso de eventual postulação de reconhecimento de vínculo de união estável na via própria.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.